Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733761-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hotel Fazenda Planalto Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que em face à sub-rogação da dívida por terceiro determinou a expedição da carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor, na ação de consignação em pagamento, promovida em face do Banco Bradesco S.A., processo 0010839-41.2016.8.07.0006. O agravante postula a suspensão da decisão impugnada (Num. 203179421, processo de origem) que determinou a imissão na posse do imóvel em favor do sub-rogatário, pede prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, impugna a cobrança de multa em duplicidade, honorários em favor do advogado do agravante O recurso foi inicialmente distribuído ao Desembargador Fernando Habibe que afirmou suspeição (ID 63326675). Preparo em ID 62883956-62883957. É o relatório necessário. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. O recorrente pretende impugnar decisão proferida após o trânsito em julgado da sentença, mas antes da fase executiva, que determinou a imissão na posse do imóvel ao sub-rogado no crédito e na propriedade fiduciária. Diante da impossibilidade de discussão da questão em apelação, cabível o manejo do agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos. A controvérsia reside em se aferir se o terceiro interessado que se sub-rogou no crédito e na propriedade fiduciária, cujo direito foi reconhecido no acórdão em apreço, tem direito à adjudicação do imóvel gravado com a alienação fiduciária e à imissão na posse do bem. O agravado é titular do crédito e da propriedade fiduciária, adquirido por sub-rogação, na forma do art. 1.368 do Código Civil: “Art. 1.368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se sub-rogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária.”. Trata-se de questão já superada com o julgamento do Agravo de Instrumento 0727774-60.2021.8.07.0000, em cujo voto condutor consta (Num. 188411612-188411613, processo de origem): “Dessa forma, rogando respeitosa venia ao eminente Relator, dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer o direito à sub-rogação do agravante no crédito e na propriedade fiduciária do imóvel objeto de garantia, desde que se constate, nos autos de origem, que o depósito complementar por ele efetuado foi suficiente para quitação do débito remanescente reconhecido no título judicial exequendo, ou, em caso de declaração da insuficiência do depósito, o agravante se prontifique a quitar eventual saldo ainda existente.” Em razão do descumprimento da obrigação de pagar as prestações do empréstimo, o titular original da dívida promoveu a notificação da mora (Num. 87555957 PAG 32-40, processo de origem), o que demonstra o descumprimento, bem como a resolução do contrato, de pleno direito, com a aquisição da propriedade plena pelo credor. Neste sentido, o Código Civil: “Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.” Com o pagamento, pelo terceiro interessado, dá-se a sub-rogação, conforme decidido no julgado referido, o que foi suficiente para transferir ao agravado os direitos decorrentes do contrato, vale dizer a propriedade plena, que já se operara. É o que decorre do art. 349 do Código Civil: “Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.” Desse modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, probabilidade do direito do agravante de obstar o direito do agravado de imitir-se na posse do imóvel, pois, como sub-rogatário, é titular dos mesmos direitos do titular original, que pode alienar a coisa para liquidação da dívida: “Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta.” Quanto à avaliação postulada, esta se mostra desnecessária, pois à luz da legislação especial, o contrato é o instrumento próprio para fornecer os elementos para a avaliação (art. 24, inciso VI e 27, § 2o. da Lei n. 9.514/1997). Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso pelos fundamentos apresentados pelo agravante em relação à imissão na posse. Com relação à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, como informa a decisão impugnada, não houve cumprimento de sentença, aparentemente o pleito carece de objeto, o que será examinado por ocasião do julgamento definitivo. Em relação à cobrança de multa em duplicidade e fixação de honorários em favor do advogado do agravante não há demonstração de perigo de dano. Nesse contexto, não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e